Tribunal: CARF
Processo: 13896.722310/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722310/2014-05
ACÓRDÃO
9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - ME
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra
circunstância ligada à ocorrência do fato gerador, não pode ensejar a
qualificação da penalidade.
O fato de a pessoa jurídica estar constituída em nome de interpostas
pessoas não altera qualquer característica atinente à ocorrência do fato
gerador, inclusive no que toca à identificação de movimentação financeira
incompatível com a renda, uma vez que as contas bancárias em questão
estavam todas em nome da pessoa jurídica autuada, não se aplicando o
disposto na Súmula CARF no 34, mas sim os enunciados das Súmulas CARF
no 14 e no 25.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTS. 124, I E 135, III. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE FATOS QUE TIPIFIQUEM AS HIPÓTESES LEGAIS DE
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA TRIBUTÁRIA.
A responsabilização tributária prevista pelo art. 135, III e a solidariedade
passiva preconizada pelo art. 124, I, ambos do CTN, pressupõem a
comprovação inequívoca de atos que conformem o seu núcleo típico, não
se contentando com presunções, indícios ou ilações desconectadas dos
próprios fatos geradores das obrigações constituídas por meio do ato de
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
2
Acordam os membros do colegiado, em: (i) quanto ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, por maioria de votos, conhecer do recurso, vencidos os Conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli (relator) e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram pelo não
conhecimento; e (ii) relativamente ao Recurso Especial da coobrigada, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso. No mérito, acordam em: (i) quanto ao recurso da Fazenda Nacional, por
maioria de votos, negar provimento, vencidos os Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por dar provimento; e (ii) relativamente ao
recurso da coobrigada, por maioria de votos, dar provimento, vencidos os Conselheiros Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar provimento.
Votaram pelas conclusões de mérito do recurso da coobrigada, os conselheiros Edeli Pereira Bessa
e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli
Pereira Bessa, que manifestou também intenção de apresentar declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (“PGFN”) e pela responsável solidária Sandra Maria Branco Malago em face do Acórdão
no 1301-002.748 (fls. 2.107/2.169), o qual negou provimento ao recurso de ofício, negou
provimento aos recursos voluntários dos solidários e deu parcial provimento ao recurso voluntário
da contribuinte com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
3
Ano-calendário: 2009, 2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária
e não restar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.
Incabível a exclusão de depósitos bancários que se alega serem provenientes de
transferências entre contas de mesma titularidade quando não comprovadas
com documentação hábil e idônea.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação extingue-se no
prazo de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, exceto quando o
sujeito passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação, ou quando
ausente o pagamento antecipado, hipóteses em que o prazo é contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Ausente comprovação de dolo, fraude ou simulação, em relação aos
tributos em que houve comprovação de pagamento antecipado, a contagem do
prazo decadencial se dá a partir da data de ocorrência do fato gerador.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária
prévia autorização judicial.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITA.
IMPOSSIBILIDADE
Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra
circunstância ligada à ocorrência do fato gerador não pode ensejar a qualificação
da penalidade. O fato de a pessoa jurídica estar constituída em nome de
interpostas pessoas não altera qualquer característica atinente à ocorrência do
fato gerador, inclusive no que toca à identificação de movimentação financeira
incompatível com a renda, uma vez que as contas bancárias em questão estavam
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
4
todas em nome da pessoa jurídica autuada, não se aplicando o disposto na
Súmula CARF n° 34, mas sim os enunciados das Súmulas CARF n° 14 e n° 25.
MULTA AGRAVADA. REDUÇÃO.
Incabível a aplicação da multa de ofício majorada em 50%, quando não se
encontram materializados nos autos, de forma inequívoca, os pressupostos
previstos na legislação tributária para sua majoração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124,
I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto deelementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de
sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de
sua titularidade atuação negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.ADMINISTRADOR DE
FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DEPESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos
fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.

Intimada dessa decisão, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial (fls.
2.001/2.019), tendo sido este admitido nos seguintes termos (fls. 2.022/2.030):
[...]
A divergência de interpretação de legislação tributária apontada dá-se em relação
à matéria multa qualificada.
A recorrente demonstrou a legislação interpretada de forma divergente e
reproduziu, no corpo do recurso, a íntegra das ementas dos acórdãos paradigmas
que mencionou, ambos oriundos de colegiados distintos daquele que proferiu o
acórdão recorrido, e não reformados naquilo que aproveita à recorrente. São eles:
Acórdão n° 1103-001.026, proferido em 09/04/2014, pela 3a Turma Ordinária da
1a Câmara da 1a Seção, referente ao processo administrativo
10950.720067/2012-21, e Acórdão no 103-23.495, proferido em 25/06/2008, pela
3a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, referente ao processo administrativo
13971.002207/2006-87.
O acórdão recorrido enfrentou situação em que foram lavrados autos de infração
de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e Cofins), para os anos-calendário de 2008 (novembro
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
5
e dezembro), 2009 e 2010, decorrentes das seguintes infrações: omissão de
receitas provenientes de depósitos bancários de origem não comprovada e
arbitramento de receitas declaradas provenientes de prestação de serviços em
geral. Foi arbitrado o lucro da pessoa jurídica, tendo em vista que o contribuinte,
sendo intimado, não apresentou os livros e documentos de sua escrituração.
[...]
Vejamos o primeiro paradigma, Acórdão n° 1103-001.026, de 09/04/2014 (3a
Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção), processo administrativo
10950.720067/2012-21, que decidiu sobre IRPJ, e reflexos, referente ao ano-
calendário de 2007 a 2009. Abaixo, os itens pertinentes de sua ementa:
[...]
Verifica-se, pelos trechos acima reproduzidos, que paradigma e acórdão recorrido
tratam de situações bastante semelhantes, com omissão de receitas decorrente
da não comprovação da origem de depósitos bancários, e com iterposição de
pessoas. Contudo, suas conclusões são opostas. Enquanto o acórdão recorrido
decidiu que esses elementos não eram suficientes para a qualificação da multa de
ofício, o paradigma concluiu que a utilização de interpostas pessoas já bastaria
para a qualificação. Caracteriza-se, pois, a divergência apontada em relação a este
paradigma.
O segundo paradigma apontado para esta segunda matéria é o Acórdão no 103-
23.495, de 25/06/2008 (3a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes), processo
administrativo 13971.002207/2006-87, que negou provimento ao recurso
voluntário. Refere-se ao IRPJ e reflexos, anos-calendário de 2000 a 2004. Abaixo,
sua ementa, nos itens pertinentes:
[...]
Também aqui há similitude nos questionamentos enfrentados pelo acórdão
recorrido e o paradigma suscitado. Em ambos há omissão de receitas oriundas de
depósitos bancários, omitidas de forma contínua e reiterada, por longo período
de tempo. E o paradigma conclui, contrariamente ao recorrido, que por este fato
deve prosperar a multa qualificada. Novamente temos decisões em sentidos
opostos na interpretação dos mesmos dispositivos legais, caracterizando a
divergência.
Diante do exposto, concluo pela caracterização da divergência suscitada e, assim,
pelo atendimento aos pressupostos de admissibilidade. Proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

A contribuinte e o coobrigado FOUR’S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
opuseram embargos de declaração (fls. 2.230/2.237 e 2.219/2.221, respectivamente).
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
6
As coobrigadas Sandra Maria Branco Malago e Sonia Mariza Branco apresentaram
recurso especial às fls. 2.252/2.438 e contrarrazões (fls. 2.240/2.249) Também os coobrigados Adir
Assad e SANTA SONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpuseram recurso especial
(fls. 2.466/2.490) e ofereceram contrarrazões (fls. 2.441/2.446).
Os embargos de declaração opostos pela Contribuinte JSM ENGENHARIA E
TERRAPLANAGEM LTDA. ME. foram admitidos parcialmente pelo Presidente da Turma, nos termos
do despacho de fls. 2.561/2.563. Já os aclaratórios opostos pelo coobrigado FOUR’S
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – ME foram rejeitados por despacho da presidência da
turma (fls. 2.564/2.568).
Tramitado o feito, sobreveio decisão que acolheu os embargos admitidos para sanar
obscuridade, com efeitos infringentes, para fins de dar provimento ao recurso voluntário em
maior extensão, nos termos do Acórdão no 1301-003.647, assim ementado (fls. 2.572/2.581):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.
Constatado que o acórdão embargado contém obscuridade, prolata-se nova
decisão para sanar o vício apontado, inclusive com efeitos infringentes ao se
constatar a ocorrência de decadência parcial do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação extingue-se no
prazo de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, exceto quando o
sujeito passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação, ou quando
ausente o pagamento antecipado, hipóteses em que o prazo é contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Ausente comprovação de dolo, fraude ou simulação, em relação aos
tributos em que houve comprovação de pagamento antecipado, a contagem do
prazo decadencial se dá a partir da data de ocorrência do fato gerador.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada, com efeitos
infringentes, e retificar o decidido no Acórdão 1301-002.748 para dar provimento
parcial ao recurso voluntário em maior extensão, acolhendo a arguição de
decadência dos créditos tributários de PIS e Cofins dos períodos de apuração de
dezembro de 2008, e janeiro, março, maio e junho de 2009. O Conselheiro Carlos
Augusto Daniel Neto acompanhou o voto pelas conclusões por entender que os
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
7
embargos deveriam ser rejeitados pela inexistência de obscuridade, devendo ser
declarada a decadência de ofício.

A PGFN se manifestou às fls. 2.583.
Em seguida foi proferido o despacho de fls. 2.628/2.649, negando seguimentos aos
recursos especiais dos solidários.
Houve apresentação de Agravos, tendo sido acolhido apenas o de Sandra Maria
Branco Malago, com base nas seguintes razões (fls. 2.749/2.762):
No exame de admissibilidade da divergência suscitada pela ora Agravante o
acórdão paradigma no 1401-002.206 foi descartado em razão da extrapolação do
limite regimental de dois paradigmas, remanescendo apenas os dois primeiros
paradigmas referidos no recurso especial (acórdãos paradigma no 1402-002.140 e
no 1302-001.921).
[...]
A Agravante SANDRA MARIA BRANCO MALAGO contesta o descarte do paradigma
no 1401-002.206, alegando que a divergência em relação a esse paradigma é
autônoma em relação à suscitada em relação aos outros dois paradigmas,
apontando, ainda, a compatibilidade deste mesmo paradigma em discussão
idêntica a dos presentes autos (faz menção a outro processo, que envolve os
mesmos fatos, em que a autonomia do tema e a divergência em relação ao
paradigma em questão foram reconhecidos - processo no 13896.721603/2014-
67):
[...]
Ainda que a separação dos temas no recurso especial pudesse ser mais clara, seus
termos evidenciam que a divergência apontada em relação ao acórdão paradigma
no 1401-002.206 se distingue daquela apontada em relação aos acórdãos
paradigma nos 1402-002.140 e 1302-001.921, valendo observar que há referência
ao acórdão no 1401-002.206 em tópico específico do recurso, que trata
especificamente do caso da responsável SANDRA MARIA BRANCO MALAGO.
[...]
Forçoso, portanto, reconhecer que se tratam de dissídios jurisprudenciais
distintos e, coerentemente com o que ocorreu no processo no
13896.721603/2014-67, referido pela Agravante, reconhecer que o acórdão
paradigma no 1401-002.206 é capaz de estabelecer dissídio jurisprudencial a
reclamar solução pela via do recurso especial.
Isso porque no aresto em questão se examinou a responsabilização tributária da
mesma SANDRA MARIA BRANCO MALAGO em face a sua condição de interposta
pessoa em empresa (SM TERRAPLANAGEM LTDA) que, da mesma forma que a
autuada no presente processo, operava na lavagem de dinheiro com a
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
8
participação de pessoas e empresas comuns às aqui responsabilizadas (como ADIR
ASSAD, SÔNIA MARIZA BRANCO e FOUR ́S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS), a
qual foi objeto de CPMI, operações policiais e processos criminais, em um
contexto fático semelhante.
E, em sentido oposto ao acórdão recorrido, concluiu-se no paradigma que,
embora a participação de SANDRA MARIA BRANCO MALAGO no esquema ilegal
fosse evidente, “esta participação se refere apenas à responsabilização penal ou
civil”, sendo que “para fins tributários e responsabilização de terceiros sobre um
determinado crédito tributário, há de se demonstrar, de forma cabal, a efetiva
participação da interessada em atos ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento
de valores, movimentação de contas bancárias, etc.”. É o que se vê no excerto
transcrito pela ora Agravante em seu Recurso Especial, o qual se reproduziu
anteriormente.
Os excertos a seguir dos acórdãos recorrido e paradigma evidenciam o contexto
fático comum entre os arestos que discutem a imposição de responsabilidade à
ora Agravante SANDRA MARIA BRANCO MALAGO e as soluções divergentes:
[...]
É de se reconhecer, portanto, a divergência de interpretação da legislação
tributária quanto ao tema da solidariedade tributária de SANDRA MARIA BRANCO
MALAGO em relação ao acórdão paradigma no 1401-002.206.
Vale observar que resta intocado o não reconhecimento de divergência em
relação aos acórdãos nos 1402-002.140 e 1302-001.921 pelo Despacho de
Admissibilidade agravado, porquanto sequer foi objeto de contestação em
agravo.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 2.794/2.806).
Questiona o conhecimento sob a alegação de excesso de paradigma e, no mérito, pugna pela
manutenção da solidariedade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
Recurso especial fazendário
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
9
O recurso é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais requisitos regimentais, notadamente
a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial.
Nesse ponto, cumpre observar que o presente Julgador já apreciou esta mesma
matéria na Sessão de Julgamento de 04 de abril de 2023, tendo acompanhado o voto vencido do
Relator, o I. ex-Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, no Acórdão no 9101-006.525, que
assim motivou o não conhecimento do recurso com base nos mesmos paradigmas aqui trazidos:
Como destacado no relatório que precede este voto, a Fazenda Nacional
apresentou dois paradigmas que, sob sua visão, teriam adotado posicionamentos
opostos ao manifestado pelo acórdão recorrido.
Em relação à primeira das decisões comparadas, salta aos olhos, a partir da
própria ementa, a absoluta disparidade entre as circunstâncias lá consideradas e
aquelas verificadas no aresto combatido. Isto porque, no acórdão de no 1103-
001.026, o motivo determinante para a qualificação da multa foi, de fato, a
interposição de pessoas, mas, numa realidade, inclusive jurídica, totalmente
dispare, já que esta conduta específica (uso de laranjas), tinha por escopo a
manutenção da contribuinte no regime do SIMPLES. E isto, diga-se, serviu ao
Colegiado até mesmo para afastar, explicitamente, a aplicação do verbete da
Súmula 14.
Em adição a isto, a Turma responsável pela prolação do predito decisum
paradigmático considerou, ainda, outro fato não observado no aresto recorrido, já
que, lá, constatou-se que a conta bancária investigada – e que deu azo à aplicação
dos preceitos do art. 42 da Lei 9.430/96 – era compartilhada por diversas pessoas
jurídicas, algo suficiente para atrair, ao revés do ocorrido na decisão a quo, o
entendimento plasmado no enunciado da Súmula/CARF de no 34 (explicitamente
afastada pelo Relator do acórdão vergastado precisamente pela não ocorrência
desta situação específica no caso em exame).
De seu turno, o paradigma de número 103-23.495, assentou o entendimento
quanto a manutenção da qualificação pretendida tão só na reiteração da omissão
de receitas, asseverando, até, que esta circunstância envidaria, de forma
automática, as condições preconizadas pela Lei 4.502/64. Mas, vejam bem, ainda
que o Relator da decisão proferida pela instância anterior tenha até se reportado
à questão da prática reiterada, o fez an passant e num claro obter dictum. Isto
porque, esta circunstância não foi, em momento algum, alardeada pela própria
Fiscalização, ao longo de seu TVF, que, vale a insistência, calcou as suas
conclusões, tão só, nos dois fundamentos já alardeados:
a) a omissão de receita per se, sem qualquer adjetivo adicional para lhe
qualificar;
b) a interposição de pessoas.
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
10
E para que não haja dúvidas acerca da minha assertiva, acima exposta, transcrevo,
abaixo, trecho do relatório fiscal em que tais fundamentos são expostos:
9.3.5. Demonstrou-se ao longo dos autos e pelos recortes legais, acima em
destaque, que a fiscalizada cometeu, em tese, crime contra a ordem tributária,
incorrendo na prática de sonegação fiscal ao omitir da apuração anual da
tributação para o IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica e reflexos, um valor total
de R$ 28.710.536,20 (vinte e oito milhões setecentos e dez mil quinhentos e trinta
e seis reais e vinte centavos), no ano calendário de 2009, e R$ 18.340.276,62
(dezoito milhões trezentos e quarenta mil duzentos e setenta e seis reais e
sessenta e dois centavos), no ano calendário de 2010, com a intenção dolosa de
sonegar parte significativa das receitas auferidas, e com isto efetuar recolhimentos
a menor.
[...]
9.3.8. Outra linha adotada pela fiscalizada foi a utilização de “laranjas” ou “testas
de ferro” como já amplamente conhecido no jargão popular, que se tratam de
interpostas pessoas do verdadeiro sócio da sociedade. É a situação em que a
identidade do real sujeito passivo ou do seu responsável é encoberta pela figura de
terceiro(s), de forma a prejudicar os interesses da Fazenda Pública, quando da
realização financeira do crédito tributário devido, caracterizando-se portanto numa
interposição fraudulenta (paginas 36 e 37 do TVF).
Notem, particularmente quanto a omissão, propriamente, que o fator
determinante considerado pela predita Autoridade Fiscal1 foi a relevância do valor
omitido e não a reiteração da omissão. Daí a minha conclusão de que a menção à
“prática reiterada” contida no acórdão recorrido ter se dado, apenas, como um
reforço de argumento e não como fundamento autônomo.
Todas as decisões comparadas partem de premissas de fato distintas para erigir a
norma concreta e individual e, nesta esteira, não podem ser consideradas como

1 Nesse caso concreto, a acusação fiscal é praticamente idêntica, alterando-se apenas os valores das omissões.
Confira-se, nesse sentido, o TVF (fls. 990/1.076):
“9.3.5. Demonstrou-se ao longo dos autos e pelos recortes legais, acima em destaque, que a fiscalizada cometeu, em
tese, crime contra a ordem tributária, incorrendo na prática de sonegação fiscal ao omitir da apuração anual da
tributação para o IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica e reflexos, um valor total de R$ 3.161.020,00 (três
milhões cento e sessenta e um mil e vinte reais), no ano calendário de 2008, R$ 18.549.173,15 (dezoito milhões
quinhentos e quarenta e nove mil cento e setenta e três reais e quinze centavos), no ano calendário de 2009, e R$
6.191.436,57 (seis milhões cento e noventa e um mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinqüenta e sete centavos),
no ano calendário de 2010, com a intenção dolosa de sonegar parte significativa das receitas auferidas, e com isto
efetuar recolhimentos a menor.
[...]
9.3.8. Outra linha adotada pela fiscalizada foi a utilização de “laranjas” ou “testas de ferro” como já amplamente
conhecido no jargão popular, que se tratam de interpostas pessoas do verdadeiro sócio da sociedade. É a situação
em que a identidade do real sujeito passivo ou do seu responsável é encoberta pela figura de terceiro(s), de forma a
prejudicar os interesses da Fazenda Pública, quando da realização financeira do crédito tributário devido,
caracterizando-se portanto numa interposição fraudulenta. Os sócios de direito dessas empresas, geralmente, são de
baixa capacidade econômica, não possuindo bens para garantir o crédito tributário numa eventual execução fiscal. Em
troca de favores ou mediante pagamento, emprestam seus nomes para utilização de forma irregular por parte de
terceiros. Este expediente foi amplamente utilizado por esta sociedade e seus sócios de fato e de direito
caracterizando as ações dispostas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964.”
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
11
contrapostas. O dissídio, mais uma vez, não se implementou, sendo, pois, de ser
reconhecer a inadmissibilidade do recurso da Fazenda também quanto a este
segundo tema.

Diante, então, da dessemelhança fático-jurídica entre os casos ora cotejados, o
recurso especial da Fazenda nacional não deve ser conhecido.

Recurso especial da responsável Sandra Maria Branco Malago
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido nos termos do que restou decidido, à
unanimidade de votos, no referido Acórdão no 9101-006.525, do qual transcrevo as razões que
reconheceram a divergência neste particular:
... o paradigma [diga-se: Acórdão no 1401-002.206] trazido e admitido pela D.
Presidência da 3a Câmara abordou a mesma operação, as mesmas pessoas e, por
certo, a mesma infração aqui discutida. E isto, para este Relator, já seria mais que
suficiente para demonstrar a divergência dado que, sobre uma mesma pessoa, e
um mesmo conjunto de fatos, alcançou-se uma posição diametralmente oposta.
Mas poder-se-ia cogitar que as decisões teriam adotado premissas de fatos
distintas, por conta das provas coligidas aos respectivos autos. Entretanto, a
simples comparação entre a consideração descrita em “a”, acima, com os
fundamentos adotados pelo paradigma para afastar a responsabilidade da Sra
Sandra, deixa extreme de dúvidas que a discussão, aqui, é eminentemente
jurídica...
Com efeito, para o recorrido, a prova da individualização da conduta é irrelevante,
quando estamos diante de sócio administrador, havendo, igualmente, a
possibilidade de responsabilização, desta feita com base no art. 124, I, quando
ficar evidenciada a sua simples participação no evento tido e havido como
fraudulento.
Já para o acórdão comparado, a individualização da conduta é premente e ínsita à
tipificação do antecedente da norma encartada no art. 135, III, sendo, igualmente
essencial, já para o fins do art. 124, I, a comprovação do efetivo proveito
econômico ao sujeito inquinado responsável.
Vejam que não houve uma análise conflitante de provas; o que houve foi uma
qualificação jurídica dos fatos a luz dos dois preceitos supra referidos. Foi, tão só,
a qualificação destes fatos, a luz das regras legais pertinentes, que se deu de
forma divergente,
Assim, e sem maiores digressões, o dissídio, aqui, está suficientemente
demonstrado, impondo-se o conhecimento do recurso quanto a este tema.

Fl. 2820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
12
Dessa forma, conheço do recurso especial de Sandra Maria Branco Malago.

Mérito
Recurso especial fazendário
Como fui vencido no conhecimento, passa-se a novamente enfrentar o mérito,
reiterando que a matéria já foi apreciada no Acórdão no 9101-006.525, precedente este que
afastou a qualificação da multa por maioria de votos, em julgamento do qual o presente Julgador
participou e acompanhou o voto condutor sem ressalvas, do qual me valho de suas razões para
ora novamente decidir, verbis:
Peço vênia para, mais uma vez, me voltar para o TVF a fim de expor as razões
consideradas pela D. Fiscalização para aplicar a penalidade majorada no caso
vertente e já transcritas no tópico I.2.2 deste voto. Como se vê dali, para a
fiscalização
a) a simples omissão de receita, ainda que em valores substanciais,
evidenciaria o intuito, considerado doloso, de ocultar as características do
fato gerador e, assim, afastar o conhecimento, pela Administração, de sua
concretização;
b) outrossim, o emprego de interpostas pessoas teria prejudicado “os
interesses da Fazenda Pública, quando da realização financeira do crédito
tributário devido”.
Quanto ao motivo apontado em “a”, tem-se, como apropriadamente considerado
pela decisão recorrida, a incidência clara e intergiversável do entendimento
sedimentado nas Súmulas/CARF dde no 14 e 25:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Roma locuta quaestio finita!
A par de todo o estratagema desvelado na investigação parlamentar e,
posteriormente, criminal, no caso dos autos o que seu viu foi a implementação de
uma presunção legal de omissão de receitas quanto ao quê, não apresentados
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
13
documentos hábeis e idôneos, se vê concretizada a sua consequência jurídica,
nada mais. Sustentar, assim, que os valores identificados em contas bancárias
eram substanciais nada acresce à discussão porque, assim, o que se verá é, tão só,
a omissão tratada pelo art. 42 da já citada Lei 9.430/96. Nesta esteira, afirmar que
os valores eram relevantes para sustentar a existência de uma conduta
fraudulenta e dolosa a partir de uma presunção legal, é presumir, novamente, a
tipificação da situação preconizada pelo § 1o do art. 44 do aludido diploma.
Trata-se de presunção sobre presunção, em contexto em que tal procedimento
não é autorizado pela lei.
Com base em tal fundamento, portanto, a qualificação não procede, como
alertado pela Turma a quo.
Em relação ao segundo fundamento, adoto, sem ressalvas, o entendimento
externado pelo D. Relator do acórdão recorrido, exclusivamente, frise-se, no
trecho a seguir transcrito:
Veja-se que o fato de a empresa estar em nome de terceiros em nada dificultou a
seleção da pessoa jurídica para procedimento fiscal, ou seja, não impediu,
dificultou ou retardou tanto o conhecimento da ocorrência do fato gerador por
parte da autoridade fiscal (sonegação) quanto a própria ocorrência do fato gerador
(fraude), uma vez que as contas bancárias a partir das quais se apurou a omissão de
receita estavam em nome da própria pessoa jurídica autuada.
E, destaque-se, foi com base nesta premissa que o acórdão recorrido afastou, até
mesmo, a aplicação do enunciado da Sunula/CARF 34, porque as contas bancárias
foram utilizadas, tão só, pela empresa, e não pela pessoa inquinada solidária.
Mais uma vez, aqui, não merece reparos a decisão ora combatida, sendo de se
negar provimento ao apelo manejado pela D. PGFN.

Nesse sentido, nego provimento ao recurso especial fazendário.

Recurso especial da responsável Sandra Maria Branco Malago
Também me valho da decisão proferida no Acórdão no 9101-006.525, por mim
acompanhada, para afastar a solidariedade em questão. Confira-se:
[...]
Realmente, ainda que se considere a estória relatada no TVF, e a premissa de que
a Soterra seria, efetivamente, uma empresa fictícia, pergunta-se: qual ou quais
fatos seriam imputáveis à Sra. Sandra a fim de caracterizar o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador das exações cobradas neste processo? A par
de contribuir com o seu nome para o quadro societário da empresa, qual outra
conduta seria considerada para evidenciar a materialização do elemento nuclear
da regra encartada no art. 124, I?
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
14
O TVF, como exposto, se limita a afirmar que a recorrente tinha conhecimento
dos fatos e foi empregada como interposta pessoa do Sr. Adir Assad. Mas, de que
forma, ela contribuiu para a implementação do ato infracionário “omissão de
receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada”?
Vejam, inclusive, que o paradigma admitido afirma que, em momento algum foi
demonstrado sequer o proveito econômico percebido pela insurgente (algo que
seria até irrelevante para este Conselheiro), restando não demonstrado, assim, o
aludido interesse comum, mormente quando consideradas, v.g., as premissas
adotadas pelo famigerado, e criticado, Parecer Normativo de no 4/18, do qual se
extrai a seguinte consideração:
Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem a comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário
(incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da ocorrência do interesse
comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
Insista-se e repise-se: não concordo, em absoluto, com quaisquer das
considerações e conclusões contidas no precitado PN 04/2018. Mas em sendo ele
o ato normativo que representa, atualmente, o entendimento da Receita acerca
do preceptivo em testilha, o que se vê é que, mesmo segundo as suas
preconcepções, não se identifica no caso qualquer elemento que possa, de longe,
caracterizar o interesse comum (econômico ou jurídico) da recorrente quanto ao
fato gerador dos tributos lançados e tratados neste processo. Isto porque:
a) a conduta apontada e acusada, como admitido pelo próprio Relator da
decisão de piso, não guardou qualquer relação para com o ato tido e havido
como infracionário (pelo que, inclusive, propôs o afastamento da multa
qualificada); e
b) do ponto de vista econômico, não foi, sequer, tangenciado qualquer fato
que indicie o proveito por parte da Sra. Sandra quanto ao esquema
engendrado, tendo ela, insista-se, tão só, figurado como sócia de direito da
empresa autuada.
Enfim, o único vinculo apontado pela D. Fiscalização e pelo próprio acórdão
recorrido, havido pela interessada, ora recorrente, no contexto da investigação
realizada foi a sua presença, mesmo que apenas formalmente, no quadro
societário da autuada, nada mais.
E isto, vejam bem, me leva a considerar a inocorrência da responsabilidade
também a luz do art. 135, III, do CTN. Isto porque, ainda que se possa conceber a
desnecessidade de individualização da conduta do administrador, quanto a fatos
considerados fraudulentos, é inegável que, como sustentado pela insurgente,
tanto o TVF, como a decisão a quo, afirmaram, com todas as letras, que o real
responsável pela empresa era o Sr. Adir Assad e não a insurgente. Era ele quem
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
15
dispunha de poderes de gestão e ele, e somente ele, engendrou o esquema
considerado como criminoso e atentatório ao sistema jurídico tributário.
Mas, mais que isso, vale frisar novamente que a D. Auditoria Fiscal explicitamente
afirmou que interposição da Sra. Sandra tinha como objetivo “prejudicar os
interesses da Fazenda Pública, quando da realização financeira do crédito
tributário devido”. Ou seja, o papel desempenhado pela recorrente em nada
contribuiu para o surgimento da obrigação tributária (ou mesmo para sua
ocultação), tendo, isto sim, se prestado a, exclusivamente, “blindar” (expressão
empregada pela Fiscalização) o Sr. Adir Assadi e garantir que ele não respondesse
pelos crimes identificados pelas autoridades competentes e, apenas num segundo
plano, por eventuais créditos tributários.
Em outras palavras, a interposição em questão operou o seus efeitos após o
surgimento da obrigação tributária e, mais ainda, não em prejuízo da pessoa
jurídica mas, apenas, do Fisco, e insista-se, em relação à satisfação do crédito
tributário já constituído (sem me imiscuir, aqui, na discussão sobre a natureza
jurídica do ato de lançamento – se constitutivo ou declaratório ou, até,
comportando estas duas características).
Vejam que este contexto poderia justificar, quiçá, a responsabilidade da
interessada com base nos preceitos do art. 137, I, mas, jamais, com espeque no
aludido art. 135, III, ambos do CTN.
Dito desta forma, o recurso interposto pela Sra. Sandra merece provimento para,
precisamente, afastar a sua responsabilização.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial da PGFN e dou provimento ao
recurso especial de Sandra Maria Branco Malago.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso especial da PGFN. A maioria do Colegiado reafirmou as razões para conhecer, expressas
em casos correlatos.
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
16
Trata-se aqui de recurso especial interposto pela PGFN e pelos sujeitos passivos
contra o Acórdão no 1301-002.748, sob relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Este Colegiado já revisitou julgados correlatos nas seguintes ocasiões:
 Acórdão no 9101-006.116 (Rock Star Marketing, Promoções e Eventos
Ltda)2, que teve em conta recursos especiais interpostos contra o Acórdão
no 1301-002.749;

Acórdão no 9101-005.924 (Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda) 3,
que teve em conta os recursos especiais interpostos contra o Acórdão no
1301-002.750; e

Acórdão no 9101-006.525 (Soterra Terraplenagem e Locação de
Equipamentos Ltda)4, que teve em conta recursos especiais interpostos
contra o Acórdão no 1301-002.751.
Além destes, a operação neles referida também foi submetida a este Colegiado em
face de recursos especiais contra os Acórdãos no 1201-001.854 (Rock Star Marketing Ltda, objeto
do Acórdão no 9101-006.524)5 e 1401-003.111 (S.M. Terraplenagem Ltda, objeto do Acórdão no
9101-006.905)6.
O recurso especial da PGFN teve seguimento em face do afastamento da multa
qualificada, admitindo-se os paradigmas no 1103-001.026 e 103-23.495. Esta mesma discussão
esteve presente nos Acórdãos no 9101-006.116 (este com base nos paradigmas no 1401-002.206 e
103-23.495) e 9101-006.525. Neste último, esta Conselheira redigiu voto vencedor7 em favor do
conhecimento do recurso especial com base no paradigma no 103-23.495, no seguinte sentido:
Os três acórdãos confrontados – 1301-002.749, 1301-002.750 e 1301-002.751 -,
todos de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, apresentam

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
6 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luciano Bernart, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Heldo Jorge dos Santos Pereira, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente) e neste ponto restaram vencidos os
conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca (relator), Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e
Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo não conhecimento.
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
17
os mesmos fundamentos para as duas matérias, refletidos em suas ementas de
mesma redação:
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITA.
IMPOSSIBILIDADE
Omissão de receita baseada em presunção legal, sem qualquer outra
circunstância ligada à ocorrência do fato gerador não pode ensejar a
qualificação da penalidade. O fato de a pessoa jurídica estar constituída em
nome de interpostas pessoas não altera qualquer característica atinente à
ocorrência do fato gerador, inclusive no que toca à identificação de
movimentação financeira incompatível com a renda, uma vez que as contas
bancárias em questão estavam todas em nome da pessoa jurídica autuada,
não se aplicando o disposto na Súmula CARF no 34, mas sim os enunciados
das Súmulas CARF no 14 e no 25.
MULTA AGRAVADA. REDUÇÃO.
Incabível a aplicação da multa de ofício majorada em 50%, quando não se
encontram materializados nos autos, de forma inequívoca, os pressupostos
previstos na legislação tributária para sua majoração.
Com respeito à qualificação da penalidade, nestes autos o recurso especial da
PGFN teve seguimento com base nos paradigmas no 1103-001.026 e 103-23.495,
e o I. Relator rejeita ambos, negando conhecimento ao recurso especial. Nos
precedentes anteriores a matéria foi conhecida com base nos paradigmas no
1401-002.206 e 103-23.495, sendo que este último foi rejeitado por esta
Conselheira no voto vencedor do Acórdão no 9101-005.924, mas sob
fundamentos assim retificados no voto declarado no Acórdão no 9101-006.116:
O recurso especial da PGFN teve seguimento, também, em relação à
qualificação da penalidade, esta em face dos paradigmas no 1401-002.206 e
103-23.495.
As responsáveis tributárias Soiany Coelho, Sibely Coelho e Sonia Mariza
Branco contestaram a admissibilidade do recurso fazendário. A
Contribuinte, embora intimada (e-fl. 1989 e 2025), assim como a
responsável Fours Empreendimentos Imobiliários Ltda (e-fl. 2015 e 2034),
não apresentaram contrarrazões. Já os responsáveis Adir Assad e Santa
Sônia Empreendimentos Imobiliários apenas questionaram o mérito do
recurso.
As responsáveis apontam que a expressividade dos valores omitidos e a
suposta reiteração da conduta não foram valorados pelas instâncias
precedentes, deixando de ser considerado pela autuação e para o
afastamento da qualificação da penalidade, de modo que os temas
careceriam de prequestionamento. Ainda, a inocorrência de dolo por parte
da empresa autuada por se basear a autuação em presunção legal não foi
objeto de demonstração de divergência jurisprudencial. Destacam, por fim,
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
18
que em paradigma apresentado pela PGFN as contas bancárias estavam em
nome de interposta pessoa, o que não se verificou no presente caso.
Como bem observa a I. Relatora, a qualificação da penalidade está sendo
debatida nestes autos apenas em relação à presunção de omissão de
receitas de depósitos bancários. No que se refere ao fato de o acórdão
recorrido se fundamentar nas Súmulas CARF no 14 e 25, esta Conselheira já
se manifestou contrariamente a este aspecto obstaculizar o conhecimento
do recurso especial, consoante voto vencedor expresso no Acórdão no
9101-005.366:
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao
conhecimento do recurso especial. A maioria do Colegiado concluiu
que, apesar de o acórdão recorrido estar fundamentado em Súmula
do CARF, na hipótese específica dos autos não é necessário que a
divergência
jurisprudencial
se
paute
em
paradigma
que
expressamente afaste a aplicação do entendimento sumulado em
circunstância semelhantes.
Isto porque, como se vê no voto condutor do acórdão, a aplicação do
entendimento sumulado ao presente caso não se deu de forma
direta, e demandou a análise das circunstâncias do caso concreto
para qualificá-las e, só então, confrontá-las com as súmulas, dada a
vagueza das expressões adotadas em seus enunciados:
[...]
Claro está, no exposto, que desde a decisão de 1a instância há debate
acerca da aplicabilidade da Súmula CARF no 25 ao caso, lá
concluindo-se por sua inaplicabilidade. E, no julgamento do recurso
voluntário, necessário se fez analisar os contornos de cada infração
imputada ao sujeito passivo para, com base nestas referências, aferir
se foi a simples apuração de omissão de receita ou a presunção legal
de omissão de receitas que, por si só, ensejou a qualificação da
penalidade. Ao final desta análise, as Súmulas CARF no 14 e 25 são
apenas citadas em reforço ao entendimento de que parte das
condutas referidas não caracterizam o intuito de fraude presente nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, exigido no art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original, para qualificação da penalidade.
Evidente, portanto, que se o voto condutor do acórdão recorrido não
mencionasse referidas súmulas, a decisão seria exatamente a
mesma.
De seu lado, a PGFN logra demonstrar o dissídio jurisprudencial
precisamente naquele ponto antecedente da argumentação,
indicando paradigma que, diante de conduta semelhante, afirmou
caracterizado o intuito de fraude e manteve a qualificação da
penalidade. Daí a dispensa de argumentação específica quanto à
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
19
inaplicabilidade do entendimento sumulado para superação da
vedação expressa no art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno
do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Em outras palavras, o recurso especial interposto pela PGFN não se
presta a questionar o entendimento sumulado, mas sim a afirmar
que as consequências nele também expressas não se verificam
porque ausentes os pressupostos por ele também demandados, do
que decorre, necessariamente, sua inaplicabilidade, ainda que
ausente argumentação específica neste sentido.
Reforça a posição em favor do conhecimento o fato de o paradigma
admitido (Acórdão no 1201-001.256) ter sido editado depois do
entendimento sumulado e não trazer qualquer referência neste
sentido, a indicar a inexistência de qualquer dúvida quanto à sua
inaplicabilidade, mormente porque editado na vigência do
RICARF/2015, quando já assente a obrigatoriedade de aplicação das
Súmulas CARF e consolidadas as consequências fixadas para sua
inobservância. Neste contexto, é válido presumir que o paradigma
entendia inaplicáveis as Súmulas CARF no 14 e 25.
Destaque-se, por fim, os fundamentos do despacho de
admissibilidade que, em atenção a este aspecto, mas sob sua visão
reflexa no art. 67, §12 do Anexo II do RICARF, assim decidiu:
Em relação ao primeiro paradigma, verifica-se que contraria a
Súmula CARF no 25, a qual enuncia que "a presunção legal de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64".
Isso porque, ao analisar a imposição de multa qualificada em
lançamento escorado em presunção legal de omissão de
receitas decorrente da constatação de depósitos bancários de
origem não comprovada, no excerto reproduzido pela
Recorrente e abaixo transcrito, o voto condutor não faz
qualquer alusão à "comprovação de uma das hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64" cuja necessidade é
afirmada a súmula. Nada refere, por exemplo, acerca da
reiteração da omissão como indicativo do intuito de fraude,
como faz o acórdão recorrido. E, nessa condição, contraria a
Súmula CARF no 25. Confira-se:
Quanto ao lançamento da multa de ofício de 150%, esta
se refere aos lançamentos de omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários não contabilizados
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
20
de origem não comprovada e à acusação de omissão de
demais receitas.
Sobre a infração de omissão de receitas caracterizada
por depósitos bancários não contabilizados registrou a
fiscalização que as contas bancárias 7.876.725 e
007.367.000, mantidas junto ao Banestes e ao Banco
Santos
Neves,
respectivamente,
não
foram
contabilizadas em sua escrita comercial; quanto ao
lançamento relativo a omissão de receitas não
enquadradas no conceito de receita bruta, se relacionam
com cheques da empresa Somarco e TED da empresa
Sandri, cujos valores foram depositados em conta
bancária,
cujos
registros
também
não
foram
contabilizados. Entendo que está caracterizado o
evidente intuito de fraude de que trata o art. 44, II, da
Lei 9.430/96, estando presentes os pressupostos legais
para imposição da multa qualificada.
Ainda que a súmula em questão tenha sido aprovada
posteriormente ao julgamento de que se originou o acórdão
paradigma (o julgamento se deu em 01/10/2009, ao passo que
a súmula foi aprovada em 08/12/2009), ele não serve como
paradigma, a teor do § 12, inciso II, do art. 67 do Anexo II do
RICARF, que estatui que:
Art. 67 (...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na
data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar:
(...)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
Já no que se refere ao segundo paradigma, tem-se que, da
contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos
votos condutores dos acórdãos, evidencia-se que a recorrente
logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial.
Isso porque, diferentemente do caso anterior, o voto condutor
do acórdão é claro ao situar na reiteração da omissão de
receitas e na expressividade das receitas omitidas o fator
indicativo do dolo que legitima a imposição de multa
qualificada em lançamento escorado na presunção legal de
omissão de receitas decorrente da constatação de depósitos
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
21
bancários de origem não comprovada. Veja-se, além da
ementa antes transcrita o trecho do voto condutor a seguir:
Por consequência lógica, portanto, a multa qualificada
de 150% deverá ser mantida, respaldada pela mesma
fundamentação explanada no acórdão recorrido. Fica
caracterizada a ocorrência de dolo, legitimando a
imposição de multa qualificada, uma vez constatada a
omissão reiterada de receitas, apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, e em
montante muito superior às receitas espontaneamente
declaradas.
Ora a conduta é dolosa partindo-se do pressuposto de
que,
além
do
recorrente
omitir
as
receitas
reiteradamente, ao ser intimado para comprovar tais
condutas, não o fez. Se estivesse dotado de boa-fé em
suas condutas, não teria motivo para não prestar
esclarecimentos.
Nesse quadrante, diverge do acórdão recorrido, que rechaçou
a reiteração como fator a justificar a qualificação da multa na
parte da autuação em que a receita omitida foi presumida em
razão de depósitos bancários de origem não comprovada,
como se vê no trecho a seguir (sublinhou-se):
No presente caso, é certo que a contribuinte não
contabilizou
integralmente
sua
movimentação
financeira, assim como a presunção de omissão de
receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados.
Todavia, para se afirmar que os depósitos bancários
correspondem a receitas da atividade é necessário que a
Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo
o creditamento bancário a título de cobrança ou
desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos
bancários a clientes da contribuinte, de modo a
demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de escriturá-
los e de comprovar sua origem no curso do
procedimento fiscal, tinha a intenção de não recolher os
tributos
decorrentes
daquelas
bases
de
cálculo
sabidamente tributáveis. A presunção legal permite que
o Fisco promova a exigência ainda que o sujeito passivo
não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
reiterada constatação de receitas presumidamente
omitidas não é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não permite concluir que o sujeito
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
22
passivo agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou
mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda
que por indícios esta intenção deve estar, ao menos,
presumida, de modo que a reiteração de sua ocorrência
conduza à caracterização do intuito de fraude presente
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art.
44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação original.
Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas
sabidamente
tributáveis,
a
jurisprudência
deste
Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada em
relação ao segundo paradigma.
Assim, sendo inaplicável a vedação do art. 67, §3o do Anexo II do
RICARF, e evidenciada a similitude fática entre os acórdãos
comparados, que concluíram de forma divergente acerca do art. 44,
inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação original, o recurso
especial da PGFN deve ser CONHECIDO. (destaques do original)
Sob esta ótica, portanto, seria possível admitir recurso especial pautado em
paradigma que, em circunstâncias fáticas semelhantes ao recorrido, decide
de forma diversa acerca do mesmo dispositivo legal, sem articular
fundamentação para expressamente deixar aplicar o entendimento
sumulado e afastado no acórdão recorrido, mormente se o enunciado da
súmula em questão apresenta expressões genéricas e sua aplicação, no
recorrido, demandou análise e qualificação da conduta do sujeito passivo,
em antecedente que evidencia o dissenso em relação à orientação decisória
do paradigma indicado, nos termos da ementa de referido julgado.
Antes de passar aos paradigmas, releva notar que a reiteração é argumento
enfrentado e afastado como motivador da qualificação da penalidade,
conforme assim consignado no voto condutor do acórdão recorrido:
A respeito da pretensa prática reiterada justificar a exasperação da
penalidade, saliento que de nenhuma maneira alterou-se o
panorama inicial: o lançamento continuou a estar embasado em
mera presunção legal.
Já a significância dos valores omitidos está referida no relatório do acórdão
recorrido, ao consignar que foi aplicada a multa de ofício qualificada
(150%), tendo em vista a constatação de sonegação fiscal caracterizada
pela omissão de vultosas quantias de receita auferida nos anos-calendário
de 2009 e 2010. Mais à frente, já no voto condutor do recorrido, ao afastar
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
23
o argumento de ilegitimidade passiva da autuada, foi adotada a seguinte
referência da decisão de 1a instância:
Tal argumento não procede. Em momento algum se afirmou que os
depósitos bancários não pertenciam à contribuinte, a qual estava
constituída perante os órgãos de registro e Receita Federal, teve uma
vultosa movimentação financeira incompatível com os valores
declarados à Receita Federal e, sendo intimada a comprovar a origem
de tal movimentação, não logrou fazê-lo.
Assim, é válida a premissa fazendária de que o acórdão recorrido afastou a
qualificação da penalidade apesar da omissão de receitas vultosa e
reiterada, presumida a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Esta Conselheira já rejeitou a formação de dissídio jurisprudencial em face
do paradigma no 103-23.495 nos seguintes termos do voto condutor do
Acórdão no 9101-005.350:
Embora não questionado o conhecimento do recurso especial,
importa observar que o paradigma no 103-23.495 teve em conta
exigências pertinentes aos anos-calendário 2000 a 2004 e validou
qualificação da penalidade assim aplicada:
Da Multa de Ofício 75% e 150%
Foi aplicada a multa de 75%:
- sobre o lançamento em face de recolhimento a menor dos
tributos relativamente às receitas apuradas, na forma do art.
5o da Lei 9.716/98, em função de erro no percentual de
presunção do lucro (8% ao invés de 16%).
Foi aplicada a multa de 150%:
- sobre aqueles lançamentos tributários onde se apurou
omissões de receitas oriundas de depósitos bancários de
origem não comprovada (art. 42 da Lei n° 9.430/96);
- sobre o lançamento de omissão de receitas auferidas a título
de comissões recebidas de diversas instituições financeiras.
(destaques do original)
Na sequência, para afirmar o intuito de fraude em razão da conduta
reiterada, está consignado que:
Da qualificação da multa de 150% (Prática reiterada).
Assoma claro nos autos que a empresa impugnante, de forma
intencional e reiterada, buscou ocultar receitas com o fim de
eximir-se do devido recolhimento dos tributos, o que
caracteriza ação dolosa visando a impedir ou retardar o
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
24
conhecimento da obrigação tributária por parte da Fazenda
Pública, nos termos do art. 71 da Lei n°4.502, de 1964, adiante
reproduzido:
[...]
Nestes termos, como nos autos está devidamente evidenciado
que o contribuinte, ao longo de vários anos, omitia receitas de
forma contínua e reiterada (somente sabidas porque
informadas por terceiros), por meio de DIRF, não se pode
chegar a outra conclusão que não seja a de que o que houve,
concretamente, foi conduta tendente a manter ao largo da
tributação o montante dos seus ganhos auferidos.
Em relação à "prática reiterada" de omissão de receitas
constituir condição suficiente para a caracterização do
evidente intuito de fraude, pauto o meu sistema de referência
em cima da impossibilidade epistemologica (limites do
conhecimento) de se caracterizar o evidente "intuito" de
fraude nos termos postos por alguns julgados. Parto do
princípio de que não se deve nunca interpretar uma lei quando
o resultado dessa exegese leve a absurdos tais como o de
imaginar que o dolo ou "o evidente intuito de fraude" devam
ser extraídos da mente do sujeito passivo e não das
circunstâncias fáticas que permeiam todo o contexto onde a
prática aconteceu. É o elemento objetivo que se deve procurar
e daí, a partir dele, valendo-se do raciocínio lógico e
probabilístico, extrair aquilo que o impregna: o elemento
subjetivo (dolo).
Dessa forma, a prática de omitir receitas por mais de 3(três)
anos de forma reiterada (elemento objetiva) denota
concretamente o "evidente intuito de fraude". Não se pode
aqui imaginar que o agente que pratica "erros" de forma
contínua por um longo tempo não possua a intenção de
retardar/impedir ou afetar as características essenciais da
ocorrência do fato gerador.
Diante desse contexto, devem ser mantidas a multa de 75% e a
multa qualificada de 150%. (destaques do original)
Nestes termos, apesar da referência, apenas, à conduta de omitir
receitas de forma contínua e reiterada (somente sabidas porque
informadas por terceiros), por meio de DIRF, a qualificação da
penalidade foi mantida não só em relação às receitas informadas por
terceiros, como também em relação às omissões de receita
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, e isto sem que nada fosse agregado à acusação fiscal ou
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
25
à defesa para vinculá-la a receitas da atividade, como indica o
seguinte excerto do voto condutor do paradigma:
Ora, como se vê da descrição dos fatos, a empresa não
apresentou documentação que comprovasse a origem dos
recursos daqueles diversos depósitos. Com efeito, sequer os
contabilizou ou os declarou. Apesar de a interessada alegar,
reiteradamente, que as origens dos recursos depositados não
provêm de vendas do estabelecimento, mas sim ou de
atividades estranhas à sua atividade comercial. Acontece que a
recorrente não logrou comprovar, através de documentação
hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, a ligação dos
recursos recebidos em conta bancária e o seu discurso
apresentado. Na verdade, a interessada ao invés de tentar
provar os fatos alegados, se limita a tecer considerações de
direito, no sentido de enfraquecer o lançamento por ter sido
lastreado apenas em indícios e presunções. A esse respeito traz
respaldo jurisprudencial na Súmula n° 182 do extinto Tribunal
Federal de Recursos, segundo o qual seria ilegítimo o
lançamento de tributos arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários
De outro lado, para afirmar a prática reiterada de infração como
evidência do intuito de fraude, o voto condutor do paradigma faz
referência expressa à prática de omitir receitas por mais de 3 (três)
anos de forma reiterada, e isso frente a um lançamento que apontou
infrações ao longo de cinco anos-calendário (2000 a 2004).
[...]
Assim, ao passo que o paradigma reporta a omissão de receitas por
mais de 3 (três) anos para afirmação da prática reiterada, o voto
condutor do acórdão recorrido se pauta na alteração de
procedimento da contribuinte no ano-calendário 2009, isolando a
ocorrência em apenas um ano-calendário, para concluir que há
dúvida quanto à intenção dolosa do sujeito passivo.
Há, portanto, substancial dessemelhança entre as circunstâncias
fáticas analisadas nos acórdãos comparados.
Registre-se que, por equívoco, ao proferir voto quanto ao conhecimento de
recurso especial da PGFN em face de exigência contra a mesma
Contribuinte, nos autos do processo administrativo no 13896.721609/2014-
34, esta Conselheira apontou que o mesmo paradigma em referência não
caracterizaria dissídio jurisprudencial semelhante ao presente, lá suscitado,
porque não trataria de qualificação de penalidade em face de presunção de
omissão de receitas. Em uma leitura rápida, compreendeu-se que a
qualificação da penalidade dizia respeito, apenas, a receitas omitidas e
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
26
apuradas a partir da prestação de informação das fontes pagadoras em
DIRF. Contudo, conforme expresso na interpretação acima exteriorizada
acerca desse paradigma, a qualificação da penalidade foi mantida não só
em relação às receitas informadas por terceiros, como também em relação
às omissões de receita presumidas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, e isto sem que nada fosse agregado à acusação
fiscal ou à defesa para vinculá-la a receitas da atividade, bastando, para
tanto, a reiteração constatada.
Dessa forma, no presente caso, há similitude suficiente para caracterização
do dissídio jurisprudencial, porque a omissão de receitas presumida a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada foi apontada por dois
anos-calendários, em reiteração semelhante à do paradigma. Para além
disso, ainda que a reiteração não tenha sido referida na acusação fiscal, ela
foi enfrentada e afastada no acórdão recorrido como justificativa para
manutenção do gravame em debate.
O I. Relator compreende que a reiteração não foi motivo para a qualificação a
penalidade, mas nota-se a descrição da conduta classificada como sonegatória por
dois anos-calendário, que certamente conduziu a autoridade julgadora de 1a
instância a destacar a reiteração, que foi desmerecida pelo Colegiado a quo.
Considerando que, no paradigma, “prática reiterada” é referida sem maior rigor
conceitual, apenas no sentido de não ser crível que o agente que pratica "erros"
de forma contínua por um longo tempo não possua a intenção de
retardar/impedir ou afetar as características essenciais da ocorrência do fato
gerador, conclui-se aqui, em discordância com o I. Relator, que há similitude
suficiente para caracterização do dissídio jurisprudencial em face do paradigma no
103-23.495.
Já quanto ao paradigma no 1103-001.026, trazido somente agora pela PGFN,
concorda-se com o I. Relator quanto à existência de circunstâncias específicas ali
presentes para manutenção da qualificação da penalidade, mormente no que se
refere à constituição de diversas pessoas jurídicas em nome de interpostas
pessoas, com a finalidade de que tais empresas aderissem indevidamente ao
SIMPLES (Federal) e ao SIMPLES Nacional.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN quanto à
qualificação da penalidade em face de receitas presumidamente omitidas a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada de valores vultosos e em
conduta reiterada, com base no paradigma no 103-23.495.
Sob os mesmos fundamentos, aqui também deve ser CONHECIDO o recurso
especial da PGFN.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
27
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Esta Conselheira concordou com os fundamentos e conclusões do I. Relator para
conhecimento do recurso especial da responsável tributária e para negativa de provimento de
ambos os recursos especiais conhecidos.
O recurso especial de Sandra Maria Branco Malago teve seguimento em face do
paradigma no 1401-002.206.
Divergência suscitada pela mesma responsável, com base no mesmo paradigma, foi
reconhecida no Acórdão no 9101-006.525, que revisitou a decisão expressa no Acórdão no 1301-
002.751. No voto declarado neste precedente, esta Conselheira assim consignou seus
fundamentos para concordar com a unanimidade deste Colegiado8 pelo conhecimento:
Quanto aos recursos especiais dos sujeitos passivos, cabe precisar que o
seguimento se deu, apenas, em face de Sandra Maria Branco Malago, quanto à
matéria tratada como “tópico 2”, com base no segundo paradigma indicado,
Acórdão no 1401-002.206. Referido paradigma foi admitido no precedente no
9101-006.116, mas em relação às responsáveis Soiany Coelho e Sibely Coelho,
ocasião em que esta Conselheira declarou voto nos seguintes termos:
[...]
Pelas mesmas razões o recurso especial de Sandra Maria Branco Malago deve ser
conhecido aqui, vez que demonstrada a divergência jurisprudencial em face da
manutenção de sua responsabilidade no acórdão recorrido sem qualquer
afirmação de que em relação a ela foi demonstrada a efetiva participação da
interessada em atos ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento de valores,
movimentação de contas bancárias, etc. A descrição que fundamenta a imputação
mantida está sintetizada como ter conhecimento dos fatos e participar da
realização, conjuntamente com outras pessoas, da situação que constitui o fato
gerador, inclusive participando como sócia administradora de empresas
controladas por Adir Assad.
Considerando as ressalvas precedentes desta Conselheira à admissibilidade de
dissídios jurisprudenciais sob a premissa de que os acórdãos abordaram operação,
pessoas e infrações idênticas, o presente voto é no sentido de concordar com a
conclusão do I. Relator de CONHECER do recurso especial de Sandra Maria Branco
Malago.
O reverso desta divergência também foi discutido no Acórdão no 9101-006.905,
quando conhecido, por voto de qualidade, recurso especial da PGFN contra o Acórdão no 1401-

8 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
28
002.206 (aqui paradigma), tendo o acórdão aqui recorrido – no 1301-002.748 – como paradigma.
Com respeito a este ponto do recurso especial fazendário, esta Conselheira concordou com a
maioria qualificada9 deste Colegiado em conhecê-lo, declarando voto nos seguintes termos:
Esta Conselheira inicialmente concordou com os fundamentos do I. Relator para
conhecer do recurso especial da PGFN acerca da responsabilidade tributária de
Sandra Maria Branco Malago, com fundamento nos arts. 124, I e 135, III do CTN.
Vale anotar que o acórdão aqui recorrido (1401-002.206) foi rejeitado como
paradigma de divergência jurisprudencial suscitada por esta responsável tributária
em face do acórdão no 1201-001.854, mas isto porque o acórdão lá recorrido fora
editado no âmbito das operações de Rock Star Marketing Ltda, constatando-se
que as investigações não teriam apontado tal responsável como operadora de
contas bancárias de pessoas jurídicas que, à semelhança da Contribuinte, não
integravam o ramo de eventos. Esta Conselheira assim apontou no voto
condutor10 do Acórdão no 9101-006.524:
Observou-se no exame de admissibilidade complementar que a pretensão
da responsável neste segundo ponto é confrontar o mesmo fundamento do
acórdão recorrido: a manutenção da responsabilidade tributária das
Recorrentes, com fulcro no artigo 135, inciso III, do CTN, sob a alegação de
que teriam acobertado o real sócio e gestor da empresa autuada.
De fato, esta mesma referência consta nas duas matérias. Contudo, nota-se
que, inicialmente, as duas responsáveis apresentaram dois paradigmas
aplicáveis a ambas, nos quais teria sido reconhecido que em casos de
interposição de pessoas quem deve ser responsabilizado com fulcro no
artigo 135, III, do CTN é o sócio de fato, e depois adicionaram, apenas em
relação a uma delas, o paradigma no 1401-002.206 no qual foi reconhecido
a impossibilidade da responsabilização solidária de Sandra Maria Branco
Malago sob o entendimento de que não bastaria ela ter figurado como
sócia de direito da empresa autuada, exigindo-se a comprovação "de forma
cabal, (d)a efetiva participação da interessada em atos ilegais em matéria
fiscal, seja no recebimento de valores, movimentação de contas bancárias,
etc.".
Embora os três paradigmas se prestem a confrontar um mesmo
fundamento do acórdão recorrido, o fato de o terceiro paradigma referir
apenas uma das responsáveis seria um indicativo de distinção entre as
discussões suscitadas. De outro lado, há também a possibilidade de o

9 Participaram do presente julgamento, quanto ao conhecimento, os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício), divergindo os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que não conheciam e as
Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que conheciam parcialmente.
10 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
29
acórdão recorrido ser omisso neste segundo ponto abordado no recurso
especial, cabendo recordar que, como já dito, os embargos de declaração
opostos não se dirigiram à responsabilidade imputada a Sandra Maria
Branco Malago.
Veja-se que as recorrentes referem entendimento do paradigma no 1401-
002.206 no sentido de que para a responsabilidade solidária não basta ter
figurado como sócia de direito da empresa autuada, é de rigor a
comprovação "de forma cabal, (d)a efetiva participação da interessada em
atos ilegais em matéria fiscal, seja no recebimento de valores,
movimentação de contas bancárias, etc., enquanto o acórdão recorrido
afirma sua participação consciente e ativa que, embora associada ao
acobertamento de Adir Assad como real sócio e gestor, tem em conta o
depoimento prestado por Sandra Maria Branco Malago em inquérito
policial, antes transcrito, e do qual destaca-se:
[...] QUE a declarante não tem ingerência na formatação dos
contratos com patrocinadores ou com terceirizados, não passam pela
declarante, sendo mais atribuição de ADIR, QUE por vezes a
declarante realiza alguns pagamentos, por exemplo, pagamentos em
espécie que são feitos no momento dos eventos para manobristas,
garçons ou a compra de alguma coisa extraordinária, etc, mas em
regra são ADIR e SÔNIA que cuidam desta parte de pagamentos, QUE
possui autorização para movimentar as contas bancárias das
empresas, mas esclarece que somente assina estas movimentações
quando é necessário, o que ocorre normalmente quando ADIR ou
SÔNIA não estão presentes para movimentar a conta por eles
mesmos.
E isto porque o caso presente tem em conta a participação de Sandra Maria
Branco Malago em empresa do ramo de eventos, distintamente do terceiro
paradigma, editado em face de SM Terraplanagem Ltda EPP. No referido
paradigma, o recurso voluntário das mesmas três responsáveis está assim
relatado:
Estes sujeitos passivos apresentaram recursos voluntários idênticos
nos quais são aduzidas alegações relativas à: decadência e nulidades
de forma semelhante à recorrente SM TERRAPLANAGEM; Ausência
de responsabilidade solidária ou pessoal. Inaplicabilidade das
normas de responsabilização por falta de comprovação da
participação dos recorrentes. Impossibilidade de responsabilização
pela qualificação, agravamento e embaraço. (negrejou-se)
E a decisão que exonera Sandra Maria Branco Malago da responsabilidade
que lhe foi imputada, por sua vez, expressa que:
Foi responsabilizado na forma do art. 124, I e 135, III do CTN.
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
30
A imputação de responsabilidade pelo TVF e pela DRJ levaram em
consideração, além da estreita relação entre a interessada e os Srs.
Adir Assad e Marcelo José Abbud, o fato de ela constar como sócia
em quatro empresas ligadas ao Inobstante o TVF ter citado inúmeras
vezes o nome desta interessada, não foram mencionados nem
elementos de prova de benefício ou de realização de ato com
infração à lei ou aos estatutos. A participação no esquema ilegal é
evidente, no entanto esta participação se refere apenas à
responsabilização penal ou civil. Para fins tributários e
responsabilização de terceiros sobre um determinado crédito
tributário há de se demonstrar, de forma cabal, a efetiva
participação da interessada em atos ilegais em matéria fiscal, seja
no recebimento de valores, movimentação de contas bancárias, etc.
Isto não foi caracterizado pela fiscalização. O simples arbitramento e
a participação em esquemas ilegais de desvio de dinheiro não pode
ser transmutada para a esfera tributária sem que se provem os
requisitos estabelecidos na norma acerca da demonstração dos atos,
pelo art. 135, ou na demonstração do benefício auferido para o art.
124. Por isso voto no sentido de dar provimento neste ponto,
excluindo a responsabilidade solidária deste sujeito passivo.
(destacou-se)
Constata-se, portanto, que há uma distinção entre os contextos fáticos
analisados nos acórdãos comparados. Enquanto nestes autos a
responsabilidade tributária foi afirmada diante do depoimento de que
Sandra Maria Branco Malago, dentre outros aspectos, possui autorização
para movimentar as contas bancárias das empresas, no paradigma
compreendeu-se que a acusação demonstrou, apenas, que ela figurava
como sócia de direito de outras quatro empresas ligadas, sem evidenciação
de qualquer participação, entre outras, na movimentação de contas
bancárias. (destaques do original)
Aqui a divergência jurisprudencial foi suscitada em face do paradigma no 1301-
002.748, que trata de operações de JSM Engenharia e Terraplenagem Ltda ME, e
apresenta descrição de fatos semelhante à analisada nestes autos, como bem
exposto pelo I. Relator. Cabe ressalvar, porém, que embora esteja indicado no
relato da acusação fiscal do paradigma Sandra Maria Branco Malago tenha sido
responsabilizada com base nos arts. 124, I e 135, III do CTN, o voto condutor do
julgado afirma sua responsabilidade apenas com base no art. 124, I do CTN.
Embora reconhecendo-a como sócia administradora de várias empresas
investigadas, não foi afirmada sua responsabilidade com fundamento no art. 135,
III do CTN. Por esta razão, cabe aqui reformular a concordância com o I. Relator
acerca deste paradigma caracterizar divergência nos dois fundamentos
questionados pela PGFN.
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
31
Ocorre que a PGFN também adicionou o paradigma no 1302-001.657 para
caracterização da divergência jurisprudencial acerca do art. 135, III do CTN, bem
como o paradigma no 1202-00.362 quanto ao art. 124, I do CTN. Como será
exposto adiante, esta Conselheira vislumbra, como o I. Relator, que o primeiro
julgado apresenta interpretação da legislação que reverteria o entendimento
expresso no acórdão recorrido contra a responsabilização com base no art. 135, III
do CTN, mas discorda quanto ao conteúdo do paradigma no 1202-00.362.
Assim, reformula-se o voto anterior para acompanhar o I. Relator em sua
conclusão de CONHECER do recurso especial da PGFN acerca da responsabilidade
tributária atribuída a Sandra Maria Branco Malago, mas, no âmbito do art. 124, I
do CTN, admitindo apenas o paradigma no 1301-002.748 e, com respeito à
divergência acerca da aplicação do art. 135, III do CTN, tão só o paradigma no
1302-001.657.
Tendo em conta o exposto nos dois precedentes citados, conclui-se que o
paradigma no 1401-002.206 é válido para caracterizar o dissídio jurisprudencial quanto à
responsabilidade que foi mantida contra Sandra Maria Branco Malago com base no art. 124, I do
CTN, devendo ser CONHECIDO seu recurso especial.
No mérito do recurso especial da PGFN, esta Conselheira reitera os fundamentos
que concordaram com a conclusão de negar provimento, por maioria de votos11, ao recurso
conhecido no Acórdão no 9101-006.525:
Por fim, com respeito ao recurso especial da PGFN acerca da qualificação da
penalidade em face de receitas presumidamente omitidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada de valores vultosos e em conduta reiterada,
endossa-se, aqui, o entendimento expresso pelo Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, relator do acórdão recorrido, contrário à qualificação da
penalidade aplicada sobre créditos tributários apurados a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, quando o procedimento fiscal não agrega à
presunção de omissão de receitas evidências materiais de que tais valores
corresponderiam a receitas da atividade.
Em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, esta Conselheira
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos
decorrentes da constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato
Declaratório de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas
tenho outras razões para concluir pelo afastamento da multa de ofício

11 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), e neste ponto restaram vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que
votaram por dar-lhe provimento; votando pelas conclusões do voto do relator, Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca, os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
32
qualificada, de forma que subsistam apenas os acréscimos de multa de
ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem
delinear os critérios que adoto para exigência da multa de ofício
qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia
omitido significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção
do art. 42 da Lei no 9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de
origem não comprovada, concluiu a autoridade lançadora pela existência
de valores tributáveis.
A
contribuinte
apresentara
livros
contábeis
que
precariamente
reproduziam a movimentação bancária questionada, fazendo transitar a
maior parte dos valores apenas por contas patrimoniais, e reconhecendo
como receita de vendas somente os valores expressos nas notas fiscais
emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a contribuinte limitou-se a
argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da natureza
perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa,
acobertadas pela Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de
forma informal, de vez que realizava pagamentos aos produtores rurais e
posteriormente recebia de seus clientes a quitação das mercadorias
revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter
emitido notas fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e
não ter declarado à Receita Federal sua efetiva receita, tentando passar a
falsa impressão que a sua receita de vendas de mercadorias foi de apenas
R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$ 7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de
omissão de receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de
receitas presumidamente omitidas era significativo, e deficiências na
escrituração demonstravam a desídia da contribuinte na manutenção de
seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes elementos
permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo.
Necessário seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais,
estabelecendo vínculos concretos entre a movimentação bancária e a
atividade operacional da empresa, para assim afirmar que houve a intenção
de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a apuração
de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir
das informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
33
volume de operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham
qualquer registro de resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda
assim, a Fiscalização circularizou um dos clientes da fiscalizada, e identificou
outras operações que sequer haviam sido escrituradas no Livro Registro de
Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que apesar de ter auferido
vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de impedir
o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações
tributárias principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito
tributário ali exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita
omitida, à semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que
receitas foram subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da
própria escrituração contábil/fiscal da contribuinte: seus registros
escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual prestaram-se
como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes
mencionei A distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação
fiscal. A autoridade lançadora justifica a qualificação da penalidade em
razão da omissão mediante declaração ao Fisco Federal de somente R$
129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53 das vendas registradas em sua
contabilidade, cujo total foi registrado em sua escrituração fiscal e contábil
e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme demonstrado nos
subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os valores
extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e
da declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas
sabidamente tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em
relação à intenção da contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida
ganha maior relevo quando observo, no Termo de Verificação Fiscal, que
cerca de 50% dos valores omitidos decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO
e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja exclusão da base de cálculo do SIMPLES
Federal poderia decorrer de interpretação da legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no
14, concordo com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto
pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de
receitas presumida a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, é certo que a contribuinte não contabilizou integralmente sua
movimentação financeira, assim como a presunção de omissão de receitas
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
34
se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se afirmar que
os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o
creditamento bancário a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros
que vinculem os depósitos bancários a clientes da contribuinte, de modo a
demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de escriturá-los e de comprovar
sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a intenção de não
recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência
ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar,
porém a reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas não é
suficiente para qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o
sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda
que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de modo
que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de
fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44,
inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de
omissão de receitas não está associada a outros elementos que a vinculem
a receitas sabidamente tributáveis, a jurisprudência deste Conselho já está
consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a
descrição "auto explicativa" contida nos extratos bancários para vincular
outros depósitos bancários a operações de compra e venda de veículos
usados, evidência de vendas sem emissão de nota fiscal, na medida em que
as operações assim comprovadas foram admitidas pela Fiscalização como
origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta circunstância não
foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira
e as receitas declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande
volume de rendimentos tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta,
também, a significativa parcela de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada. Assim, além da reiteração, a acusação fiscal apenas afirma
que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
35
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente
tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste,
mas a qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto,
apreciar as demais alegações da recorrente acerca da ausência de
embaraços à investigação fiscal, da validade da documentação apresentada
e necessária desconstituição por parte da Fiscalização, do regular registro
contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso da presunção
hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas na
acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no
que importa à caracterização da omissão de receitas, bem como para
manutenção da multa qualificada sobre a omissão de receitas de
intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para
excluir a qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários
decorrentes da presunção de omissão de receitas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às
apurações feitas a partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte
no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%,
cumpre ter em conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação
de receitas auferidas no período fiscalizado, mediante confronto dos
depósitos bancários com os documentos apresentados pela contribuinte
durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi possível constatar que
apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e que nem
mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os
valores devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a
mesma foi de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a
contribuinte agiu e omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em
relação ao ano-calendário 2001 o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por
três anos consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o
resultado do exercício, a base de cálculo e o regime de tributação; não
informou nenhum valor nas DCTF; não apresentou a escrituração comercial
para que houvesse possibilidade de apuração da base de cálculo; não
comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em instituições
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
36
financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o
intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do
imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal e o crédito tributário correspondente (na condição de
rede de lojas na exploração do comércio varejista de móveis e
eletrodomésticos, deixou de informar o total das receitas típicas da
atividade, inclusive deixando de apresentar declarações, como se não mais
estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos em
suas contas bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra,
levando a fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro arbitrado;
ainda, passou toda a rede de lojas a empresa sucessora que, como
demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que ambas
operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas;
nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo a ampla rede a apenas um pequeno estabelecimento no endereço
constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela
Fiscalização, acerca da reiteração desta conduta omissiva por parte da
pessoa jurídica SANTEX que, antes da autuada (IMPELCO), foi constituída
para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério
Público Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO –
processos números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e
10183.002620/2001-25 (créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos
de ações policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da
contribuinte, que sempre usa a marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ
dos estabelecimentos e abandonando o anterior, categoria em que se inclui
IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO
continuam ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa
sucessora/solidária, além de haver movimentação financeira em 2002 no
valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83 em 2003, de R$
11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega
de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que
IMPELCO foi "substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO).,
aberta em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO continuou no
mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda contínua
em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca
FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
37
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não
são aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção
legal de omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de
receitas, e ainda que tenha havido arbitramento dos lucros, outras
evidências foram agregadas para demonstração do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve
embaraço à fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de
ofício), e nega a existência de dolo apenas em razão da autuação de fundar
em presunção. No mais, afirma confiscatória a penalidade subsistente, ao
final pleiteando sua redução para 75% uma vez que reconhecida pelos
Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou embaraço à
fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para
as exigências de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude,
aqui presente em razão das evidências reunidas pela Fiscalização acerca da
deliberada intenção da contribuinte de, reiteradamente praticando fatos
jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los adequadamente de modo a
subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências
de os depósitos bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito
passivo, como são exemplos as decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596
(Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458
(Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456 (Tumelini
Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy
Comércio e Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto),
9101-005.083 (Silvia Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda
ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F. C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha
Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.151 (Pizzaria e
Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.212
(Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.216 (Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti
Toselli), 9101-005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-
005.367 (Centro Ótico Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária
Comércio e Representações Ltda – EPP, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.403 (Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.412 (APK Logística e Transporte Ltda), 9101-005.413 (Francisco Marinho de
Assis Pereira, Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto), 9101-005.522 (Shock
Emergia Ltda), 9101-005.698 (Texsa do Brasil Ltda, Relator Luis Henrique Marotti
Toselli), 9101-005.924 (Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda, Relator
Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.983 (Comercial Importadora Exportadora
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
38
Formiligas Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-006.116 (Rock Star
Marketing, Promoções e Eventos Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-
006.321 (Kingsberg Comércio Importação e Exportação de Tecidos Ltda, Relatora
Lívia De Carli Germano), 9101-006.486 (Geral Expresso Agenciamento de
Transportes de Carga Ltda) e 9101-006.490 (Jetlog Serviços Ltda). A mesma
orientação foi adotada no voto proferido no Acórdão no 9101-005.285 (MMJL
Comercial Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), no qual embora fosse possível
extrair dos autos evidências para qualificação da penalidade, elas não foram
referidas na acusação fiscal para permitir o regular exercício de defesa pelo
sujeito passivo. De outro lado, permitiram a manutenção da qualificação da
penalidade no Acórdão no 9101-004.838 (Guaporé Comércio de Madeiras Ltda)
quando constatado que a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos
depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte como também
evidenciou todo o percurso por ele desenvolvido para, consciente e
intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis, bem como para ocultar esta
conduta por meio da apresentação de declarações com informações falsas e
adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento fiscal. A presunção
de omissão de receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais
circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das receitas, mas
sim à definição do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de
colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua atividade omitidas.
Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033
(Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako Morishita
Yamamoto), assim como as declarações de voto nos Acórdão no 9101-005.298
(Bluecell Representações em Telecomunicações Ltda., Relatora Lívia De Carli
Germano) e 9101-005.414 (Celson Bar e Restaurante Ltda, Relator Lívia De Carli
Germano), além do voto vencido no Acórdão no 9101-005.687 (Cerâmica
Formigres Ltda).
No presente caso, o lançamento foi formalizado em face de pessoa jurídica que
omitiu receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada. A interposição de pessoas se verificou no quadro social e há
referências a diversas operações da Polícia Federal no qual o grupo empresarial
foi investigado. Contudo, nada foi referido acerca da correlação dos depósitos
bancários com receitas da atividade que a Contribuinte pretendeu
intencionalmente ocultar. A autoridade fiscal apenas consigna que a autuada
deixou de oferecer à tributação a maior parte das receitas auferidas no período de
2009 e 2010, sendo que tais receitas são representadas pelos créditos e/ou
depósitos em contas bancárias não justificados, e que, assim, não tiveram sua
natureza alcançada. Para além disso, como observado no acórdão recorrido, a
interposição de pessoas se deu no quadro social e não na titularidade das contas
bancárias fiscalizadas.
Diante das premissas anteriormente fixadas, não há como validar a qualificação
da penalidade em debate, restrita às receitas presumidas a partir de depósitos
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
39
bancários de origem não comprovada. Para se afirmar que os depósitos bancários
corresponderiam a receitas da atividade seria necessário que a Fiscalização
reunisse outras evidências que vinculassem os depósitos bancários a clientes da
Contribuinte ou tomadores de seus serviços, de modo a demonstrar que o sujeito
passivo, ao deixar de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal,
tinha a intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de
cálculo sabidamente tributáveis. Já se afirmou que a presunção legal permite que
o Fisco promova a exigência ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu
dever de escriturar, porém a constatação de significativo volume de receitas
presumidamente omitidas, ou sua reiteração ao longo dos períodos fiscalizados,
não é suficiente para qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o
sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato
gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência.
Em tais circunstâncias, resta aplicável a Súmula CARF no 25 (A presunção legal de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73.).
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN com
respeito à qualificação da penalidade.
Aqui também, o voto é por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Quanto ao recurso especial de Sandra Maria Branco Malago, à semelhança do que
manifestado neste ponto em concordância com a maioria12 condutora do Acórdão no 9101-
006.905, editado em face de S.M. Terraplenagem Ltda, reitera-se aqui o voto por afastar a
responsabilidade com fundamento no art. 124, I do CTN, apresentado no precedente no 9101-
006.525, editado em face de Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda, no qual
este Colegiado assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação à matéria “multa
agravada”; (ii) por voto de qualidade, conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional em relação à matéria “multa qualificada”, vencidos os conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca (relator), Livia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo não conhecimento; e
(iii) por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Especial de Sandra Maria

12 Participaram do presente julgamento, quanto ao mérito, os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti
Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício) e neste ponto esta Conselheira divergiu apenas para restabelecer a responsabilidade
tributárias com base no art. 135, III, do CTN, ao passo que os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto votaram por dar provimento ao recurso ao recurso especial da PGFN; votando pelas
conclusões do relator, Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
40
Branco Malago, votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. No
mérito, acordam em: (i) relativamente ao Recurso da Fazenda Nacional, na parte
conhecida, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que votaram por dar-lhe provimento; votaram pelas conclusões
do voto do relator os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto; e (ii) relativamente ao recurso de Sandra Maria Branco Malago, por
maioria de votos, dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar-lhe
provimento; votaram pelas conclusões do relator os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda
intenção de apresentar declaração de voto.
Esta Conselheira declarou voto nos seguintes termos para justificar o provimento
dado ao recurso especial de Sandra Maria Branco Malago:
Com respeito à responsabilidade tributária imputada a Sandra Maria Branco
Malago, a acusação fiscal refere a Contribuinte como uma das empresas de
fachada controladas pelos Sr. ADIR ASSAD e MARCELLO JOSÉ ABBUD,
demonstrando que ela seria inexistente de fato, declarada inapta, tendo emitido
as Notas Fiscais como se assim tivessem prestado os serviços que nelas
discriminam, mas que possuem apenas o condão de dar um aspecto de
normalidade a estas ações criminosas, representando, assim, documentos
inidôneos emitidos com o evidente intuito de fraude. Os citados “empresários”
foram sucedidos por outras pessoas no quadro social da Contribuinte, que integra
o grupo de sociedades “fantasmas”, sendo que Sandra Maria Malago participou
do quadro social entre 23/10/2008 e 03/01/2012. [aqui a participação no quadro
social da Contribuinte foi entre 11/09/2008 e 03/01/2012]
Depois de descrever a apuração do crédito tributário determinado mediante
arbitramento dos lucros, tendo por base receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, e justificar o agravamento e a qualificação
da penalidade, esta, inclusive, em razão de utilização de “laranjas” ou “testas de
ferro”, como interpostas pessoas do verdadeiro sócio da sociedade, a autoridade
lançadora passa a demonstrar que todos os sócios, desde a constituição da
sociedade, entre eles Sandra Maria Branco Malago, utilizaram-se desta sociedade
para praticar atos contrários à legislação tributária e penal.
Reiteradas as referências às apurações da CPMI do Cachoeira, nas quais consta
que a Sra. Sandra Maria Branco é sócia, atualmente, da Rock Star e da S.P., e ex-
sócia da JSM e da Soterra, a autoridade lançadora conclui que todas estas
empresas estão vinculadas direta ou indiretamente aos empresários MARCELLO
JOSÉ ABBUD e ADIR ASSAD, e tiveram a participação ativa nos seus negócios das
outras pessoas físicas aqui citadas, das irmãs SÔNIA MARIZA BRANCO e SANDRA
MARIA BRANCO MALAGO. São descritos os valores movimentados pelas diversas
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
41
pessoas jurídicas que têm como sócios pessoas da família ABBUD ou da família
BRANCO, destacando-se a confirmação por ADIR ASSAD de que seria o dono de
fato destas empresas.
Na descrição da participação de cada responsável, Sandra Maria Branco Malago
está citada no capítulo referente a ADIR ASSAD em e-mail trocado com a esposa
de Adir Assad sobre o agendamento de entrevista para obtenção de vistos para
viagem ao exterior, sendo que seu e-mail tem a extensão “@rstar”, que significa
Grupo Rock Star, composto por várias empresas controladas pelo Sr. ADIR ASSAD,
para além de todos os referidos utilizarem o endereço físico da pessoa jurídica
Legend Engenheiros e Associados Ltda para o recebimento de correspondências.
Menciona-se, também, e-mail de Sandra Maria Branco Malago acerca de notas
fiscais emitidas por pessoas jurídicas do Grupo Rock Star, e encaminhadas ao
contador das empresas. Na sequência, consta especificamente que:
10.14.9. Em relação a SANDRA MARIA BRANCO MALAGO (irmã de Sônia
Mariza Branco) e SÔNIA MARIZA BRANCO também corre na Sexta Vara
Criminal Federal Especializada em Crime Contra o Sistema Financeiro
Nacional e em Lavagem de Valores, o processo no 2008.61.81.005755-4 (IPL
no 12-0134/08 – DELEFIN/SR/DPF/SP) em que ela é uma das investigadas
em conjunto com o Sr ADIR ASSAD. Conforme oficio do MM. Juiz Federal
Substituto da 6a Vara Federal Criminal Federal / SP, Dr. Marcelo Costenaro
Cavali, este autorizou o compartilhamento e o uso dos depoimentos
prestados por SANDRA MARIA BRANCO MALAGO e SÔNIA MARIZA BRANCO
neste processo administrativo.
10.14.10. No depoimento de SÔNIA MARIZA BRANCO, em anexo a este, de
13/06/2012, na Superintendência Regional em São Paulo da Polícia Federal,
a depoente inquirida relatou os seguintes fatos, entre outros: QUE
conheceu ADIR ASSAD há cerca de trinta anos, QUE desde então, além de
trabalharem juntos, construíram também uma amizade, inclusive entre as
famílias da declarante e ADIR, QUE ele conseguia os eventos e, para tanto,
trabalhava muito na rua, fazendo os contatos necessários, a declarante
passou a tocar toda a parte de escritório e de organização de contas, das
agendas, etc, QUE conforme as coisas foram tomando vulto, a declarante
também chamou sua irmã SANDRA MARIA BRANCO MALAGO para auxiliá-
la, QUE atualmente as empresas do ramo de eventos que estão ativas são a
ROCK STAR PRODUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e a ROCK STAR
MARKETING LTDA. a primeira constituída em 2002 e a segunda em 2005,
QUE as outras empresas que também já tiveram, a ROCK STAR
ENTERTAINMENT LTDA. e a STAR MARKETING LTDA. não operam mais, QUE
a decisão de concentrar a prestação de serviços por meio da ROCK STAR
PRODUÇÕES e da ROCK STAR MARKETING se deu em razão da
desnecessidade de se ter quatro empresas abertas, sendo que estas duas
foram escolhidas para continuar funcionando porque foram constituídas
pela declarante e pelo ADIR, ao passo que as outras duas tinhas sido
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
42
adquiridas de outros empresários anteriores, QUE em que tange a atividade
da empresa em si, trabalham efetivamente a declarante, sua irmã SANDRA
e ADIR ASSAD, QUE a declarante tira mais ou menos por volta de R$
20.000,00 (vinte mil reais) por mês, sendo este valor mais ou menos fixo,
tendo a declarante a liberdade de retirar mais no caso de alguma
ocorrência extraordinária, tudo combinado com o ADIR, QUE tanto a
declarante SÔNIA como sua irmã SANDRA e também ADIR tem amplos
poderes para movimentar as contas das empresas, QUE existe uma
confiança muito grande entre eles, tudo é muito abertamente conversado e
combinado, QUE a participação de ADIR nos lucros é maior, devido a sua
responsabilidade maior de trazer sempre novos negócios às empresas, QUE
nem a declarante nem sua irmã SANDRA participam de outras empresas,
QUE a declarante tem outra irmã de nome SUELI que por vezes realiza
algum trabalho para as empresas Rock Star, mas não é contratada, é como
free-lance, QUE ADIR ASSAD possui sociedade em outras empresas, pelo
que sabe, no ramo de engenharia, que é a formação dele, mas a declarante
não tem qualquer função nestas outras sociedades ou conhecimento sobre
as atividades delas.
10.14.11. No depoimento de SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, em anexo
a este, de 13/06/2012, na Superintendência Regional em São Paulo da
Polícia Federal, a depoente inquirida relatou os seguintes fatos, entre
outros: QUE sua irmã Sonia conhece ADIR ASSAD há mais de 30 anos, QUE
SONIA começou a trabalhar com ADIR no ramo de eventos um pouco
depois de se conhecerem e também um pouco depois SONIA convidou a
declarante para auxiliá-los, QUE então a declarante também conhece,
trabalha e tem amizade com ADIR ASSAD há aproximadamente de 30 anos,
QUE atualmente as empresas que estão ativas e operantes são ROCK STAR
MARKETING LIDA, da qual a declarante também é sócia, e a ROCK STAR
PRODUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, QUE as empresas STAR
MARKETING LTDA e ROCK STAR ENTERTAINMENT LTDA tiveram encerradas
suas atividades há alguns anos, QUE a declarante não tem ingerência na
formatação dos contratos com patrocinadores ou com terceirizados, não
passam pela declarante, sendo mais atribuição de ADIR, QUE por vezes a
declarante realiza alguns pagamentos, por exemplo, pagamentos em
espécie que são feitos no momento dos eventos para manobristas, garçons
ou a compra de alguma coisa extraordinária, etc, mas em regra são ADIR e
SÔNIA que cuidam desta parte de pagamentos, QUE possui autorização
para movimentar as contas bancárias das empresas, mas esclarece que
somente assina estas movimentações quando é necessário, o que ocorre
normalmente quando ADIR ou SÔNIA não estão presentes para
movimentar a conta por eles mesmos.
10.14.12. Por tudo que foi dito acima nos depoimentos prestados pelas
sócias SANDRA MARIA BRANCO MALAGO e SÔNIA MARIZA BRANCO, em
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
43
13/06/2012, não resta a menor dúvida da participação e gerência do Sr
ADIR ASSAD na condução dos negócios comerciais e financeiros das
sociedades em que estas senhoras configuram como sócias. Podemos
comprovar que SANDRA MARIA BRANCO MALAGO e SÔNIA MARIZA
BRANCO nada mais são que interpostas pessoas do Sr ADIR ASSAD e apenas
são instrumentos para que este conduza seus negócios sem que seu nome
apareça de forma legal.
10.14.13. Outro documento que comprova o vínculo societário e a
subordinação das sócias SANDRA MARIA BRANCO MALAGO e SÔNIA
MARIZA BRANCO ao Sr ADIR ASSAD são as procurações anexadas a este
procedimento, em que os fatos aqui relatados ocorrem em relação a outras
sociedades, onde as sócias acima citadas são interpostas pessoas do Sr ADIR
ASSAD, que utiliza estas pessoas de forma freqüente, tentando se ocultar
da responsabilidade dos atos praticados por estas empresas, mas que
conforme as provas aqui detalhadas o Sr ADIR ASSAD é o verdadeiro
responsável legal destas sociedades. A procurações são as seguintes:
[...] [aqui estes parágrafos estão numerados entre 10.14.10 e 10.14.14]
No item destinado à descrição da participação de Sandra Maria Branco Malago
consta que:
10.17.1. A sócia Sandra Maria Branco Malago – CPF: 903.957.358-15 é
apontada pela CPMI do Cachoeira, Operação Monte Carlo e Saqueador da
Polícia Federal, relatos da mídia em geral e também em fiscalizações
abertas na da DRF/Barueri como interposta pessoa do Sr ADIR ASSAD e
MARCELLO JOSÉ ABBUD nas seguintes empresas: SM Terraplenagem Ltda. –
CNPJ: 07.829.451/0001-85; Soterra Terraplenagem e Locação de
Equipamentos Ltda. – CNPJ: 10.447.939/0001-52; SP Terraplenagem Ltda. –
CNPJ: 09.503.787/0001-89 e Rock Star Marketing Ltda. – CNPJ:
07.829.493/0001-16, sendo que nesta última a sociedade foi constituída
pela Sra SANDRA MARIA BRANCO MALAGO e pelo Sr ADIR ASSAD. Estas
empresas foram alvo de investigações pela “Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito, criada pelo requerimento no 1, de 2012-CN, destinada a
investigar práticas criminosas do Sr. Carlos Augusto Ramos, conhecido
como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte
Carlo” da Polícia Federal”, que concluiu que todas as empresas acima
citadas são controladas pelo Sr ADIR ASSAD e MARCELLO JOSÉ ABBUD.
Outro fato importante a ser relatado é que a Sra SANDRA MARIA BRANCO
MALAGO foi empregada da sociedade Star Marketing Comunicação Ltda. -
ME – CNPJ: 04.753.106/0001-17, no período de 02/08/2004 a 11/2005,
sociedade constituída pela sua irmã SÔNIA MARIZA BRANCO que conforme
relatos neste relatório (procurações acima anexadas) é interposta pessoa
do Sr Adir Assad. Nos quadros abaixo podemos confirmar a participação
societária da Sra Sandra Maria Branco Malago nas sociedades controladas
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
44
pelo Sr ADIR ASSAD e MARCELLO JOSÉ ABBUD e alvo das investigações da
CPMI e da Polícia Federal:
[...]
10.18. Desta forma, conforme tudo o que foi exposto até aqui, esta
fiscalização só pode concluir que foram as sócias SÔNIA MARIZA BRANCO,
CPF: 030.455.888-59 e SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, CPF:
903.957.358-15, em conjunto com os administradores de fato deste
contribuinte Sr ADIR ASSAD, CPF: 758.948.158-00 e MARCELLO JOSE
ABBUD, CPF: 563.588.818-68 os responsáveis pela conduta da fiscalizada de
omitir receitas à RFB com o intuito de recolher menos tributos ao Fisco
Federal.
[...]
10.22. Do acima exposto e relatado nos itens anteriores desse Termo,
restou caracterizada a sujeição passiva solidária relativamente às pessoas
abaixo relacionadas, tendo em vista os motivos aqui destacados:
[...]
SANDRA
MARIA
BRANCO
MALAGO,
CPF:
903.957.358-15,
sócia
administradora da fiscalizada, pela prática de sonegação fiscal (por omissão
de receitas em declaração de informações fiscais à RFB e escrituração de
livros contábeis). Esta é uma prática que contraria a lei, e, conforme
dispõem o inciso I do artigo 124 e inciso III do artigo 135, da Lei no 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional), enseja responsabilização pessoal ao
agente. [aqui estes parágrafos estão numerados entre 10.16.1 e 10.23]
A fundamentação no art. 124, I do CTN tem por referência os fatos constatados
para sujeição passiva de Four ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda, cujo
patrimônio foi constituído com o produto da sonegação de tributos em favor de
Sonia Mariza Branco e sua filha Sibely Coelho. O art. 135, III do CTN é citado para
responsabilização pessoal de sócios de fato e de direito, pelo cometimento de atos
praticados com infração de lei.
O Colegiado a quo decidiu, por unanimidade de votos negar provimento ao
recurso de ofício e aos recursos voluntários dos coobrigados. Os Conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza, Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro e Bianca Felícia
Rothschild acompanharam pelas conclusões o voto do Relator em relação aos
recursos dos coobrigados.
No mérito, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto firmou como premissas
para decisão da responsabilidade tributária: i) o fato de a pessoa jurídica
encontrar-se em nome de interpostas pessoas justificam a responsabilização dos
reais proprietários por força dos arts. 124, I e 135, III, do CTN; ii) que no presente
caso a imputação se deu em relação aos sócios que constavam como efetivos
administradores, ainda que não verdadeiramente sócios, e contra pessoas físicas
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
45
proprietárias de fato da autuada, além de responsabilização a pessoas jurídicas
que atuaram conjuntamente com a autuada ou prestaram-se a blindar patrimônio
dos coobrigados; iii) fatos reunidos em operações policiais e processo judicial
evidenciariam o controle de Adir Assad e Sônia Mariza Branco no “Grupo Rock
Star”; e iv) a individualização de condutas para fins de qualificação da penalidade
pode se dar mediante comprovação de que o acusado detinha poderes de
administração da pessoa jurídica, o que também se aplica à apuração de
responsabilidade tributária. Na sequência, foram adotados os fundamentos da
decisão de 1a instância para manter a imputação de responsabilidade tributária a
todos os coobrigados, sendo que em relação à responsável recorrente constam a
reprodução das citações constantes na acusação fiscal e antes referidas, com
destaque da estreita interligação entre todas as empresas referidas, e a
observação de que todas essas provas ganham relevo quando tomadas
conjuntamente, levando-se à constatação feita na investigação policial de que
Adir Assad exercia o controle sobre várias empresas por meio de pessoas que lhe
são próximas (Sônia Mariza Branco e Sandra), para assim se concluir pela
participação de Sandra Maria Branco Malago na administração da Contribuinte:
Nos depoimentos prestados pelas sócias SANDRA MARIA BRANCO MALAGO
e SÔNIA MARIZA BRANCO, em 13/06/2012, não resta a menor dúvida da
participação e gerência do Sr ADIR ASSAD na condução dos negócios
comerciais e financeiros das sociedades em que estas senhoras figuram
como sócias.
No presente caso, verificou-se a realização de fraude orquestrada por Adir
Assad e perpetrada por um grupo de pessoas e empresas, todos agindo em
conjunto com o objetivo de sonegar tributos.
Constatou-se, em todo o procedimento levado a efeito nas empresas
investigadas, a existência do interesse jurídico antes mencionado,
caracterizado pela existência de direitos e deveres comuns aos
participantes do esquema de sonegação.
O conjunto de provas (já citadas) reunidas na investigação policial e no
procedimento fiscal levam à conclusão de que Adir Assad é o controlador,
sócio de fato da contribuinte, tendo exercido sua administração juntamente
com Sônia Mariza Branco e Sandra Maria Branco Malago.
Quanto à alegação de que não há provas relativas aos anos-calendário de
2009 e 2010, cabe registrar que a ação fiscal englobou os anos-calendário
de 2008 a 2010 e as ações praticadas em 2008 foram perpetradas nos anos
seguintes, nos quais Adir Assad figurava como sócio de fato da contribuinte.
Sonia Mariza Branco, Sandra Maria Branco Malaga tinham interesse jurídico
a que se refere o art. 124, I, do CTN, pois tinham conhecimento dos fatos e
participaram da realização, conjuntamente com outras pessoas, da situação
que constituiu o fato gerador.
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
46
Além disso, participaram como sócias administradoras de várias empresas
controladas por Adir Assad, que foram alvo de investigação pela Polícia
Federal, quais sejam, SM Terraplenagem Ltda., Soterra Terraplenagem e
Locação de Equipamentos Ltda. SP Terraplenagem Ltda. (Sandra e Sonia),
Rock Star Marketing Ltda., Rock Star Marketing, Promoções e Eventos Ltda.,
Rock Star Produções, Comércio e Serviços Ltda. e Solu Terraplenagem Ltda.,
como se vê a seguir:
[...]
Sendo sócias administradoras são responsáveis solidárias pelo crédito
tributário por se enquadrarem na hipótese prevista no art. 135, III, daquele
Código, uma vez que exerciam a gerência da sociedade e, no julgamento do
mérito do lançamento, restou demonstrada a ocorrência de fraude, nos
termos da Lei no 4.502, de 1964, art. 72, portanto a ocorrência do dolo e a
infração à lei.
No caso, portanto, Sandra Maria Branco Malago figurou como sócia de direito da
Contribuinte nos períodos autuados [aqui, também, 2008 a 2010], não se lhe
aplicando as consequências cogitadas para os reais proprietários, com base no art.
124, I do CTN, mormente se não há qualquer evidência de benefício pessoal em
razão da riqueza movimentada pela pessoa jurídica. Há menção que ela teria
autorização para movimentar as contas bancárias das empresas, mas nenhuma
apuração foi feita a este respeito. Sequer se apurou se Sandra Maria Branco
Malago também seria remunerada por volta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por
mês, como declarado em relação a sua irmã, Sônia Mariza Branco, acerca da qual
também se evidenciou patrimônio acumulado em Four ́s Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Esclareça-se, ainda, que os depoimentos acerca da autorização para
movimentação das contas bancárias têm em conta operações no ramo de
eventos, circunscrito às empresas Rock Star, distinto do grupo de empresas de
fachada controladas pelos Sr. ADIR ASSAD e MARCELLO JOSÉ ABBUD, integrantes
do ramo de engenharia, como a Contribuinte aqui autuada. Assim, as referências
à autuação de Sandra Maria Branco Malago na movimentação de contas
bancárias para aquelas atividades não se prestam como evidência de atuação
diante da riqueza movimentada nas contas bancárias desta Contribuinte.
Restaria, assim, a possibilidade de responsabilização com fundamento no art. 135,
III, do CTN, em face da gerência em período no qual constatada fraude,
característica da infração de lei referida naquele dispositivo. Contudo, esta
acusação foi revertida no acórdão recorrido, para afastar a qualificação da
penalidade, vez que a exigência decorreu, exclusivamente, de depósitos bancários
de origem não comprovada, inclusive afirmando-se a Contribuinte como
inexistente de fato, em relação às operações evidenciadas nas notas fiscais por ela
emitidas.
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.214 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.722310/2014-05
47
Por tais razões, o presente voto chega à mesma conclusão do I. Relator, de DAR
PROVIMENTO ao recurso especial de Sandra Maria Branco Malago, para afastar a
responsabilidade que lhe foi imputada em relação ao crédito tributário exigido
contra a Contribuinte nos períodos autuados.
No presente caso, como se vê às e-fls. 990/1076, a acusação dirigida a Sandra Maria
Branco Malago consta na mesma expressão acima transcrita do Termo de Verificação Fiscal,
estando as diferenças existentes destacadas em itálico e entre colchetes na transcrição acima.
Assim, o entendimento ali expresso se aplica à imputação com fundamento no art. 124, I do CTN:
como ela figurou como sócia de direito da Contribuinte nos períodos autuados, não lhe são
aplicáveis as consequências cogitadas para os reais proprietários, com base no art. 124, I do CTN,
mormente se não há qualquer evidência de benefício pessoal em razão da riqueza movimentada
pela pessoa jurídica, integrante do ramo de engenharia e não do ramo de eventos, identificados
nas investigações realizadas.
Por estas mesmas razões, portanto, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso
especial de Sandra Maria Branco Malago para afastar a responsabilidade tributária que subsistiu a
ela imputada com fundamento no art. 124, I do CTN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2856
DF CARF MF
Original